Tribunal: STF
Processo: ARE 1477319
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de dois agravos em recurso extraordinário interpostos contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS DISPOSITIVOS LEGAIS INFORMADOS NA DENÚNCIA E OS CONSIDERADOS NA SENTENÇA – AFASTADA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – AFASTADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA NOS AUTOS DA INTEGRALIDADE DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA ACUSAÇÃO E PELA FALTA DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DATAS DAS EFETIVAS IMPLEMENTAÇÕES DAS MEDIDAS DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS CADASTRAIS DEFERIDA NO BOJO DE MEDIDAS CAUTELARES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA – REJEITADA – PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA – RECHAÇADA. 
1. O réu se defende de fatos, não da capitulação legal informada pelo órgão acusatório. Assim, não havendo modificação no curso processual quanto aos fatos, nada impede que o juízo acolha a pretensão punitiva até mesmo com fundamento em dispositivos outros que não aqueles invocados pelo Ministério Público. Por esse motivo, considerado que não houve no caso violação ao efetivo exercício do direito de defesa quanto ao fato objeto da acusação, não prospera a tese de nulidade processual. Preliminar afastada. 
2. A prolação de sentença condenatória torna superada a tese de inépcia da denúncia. Com efeito, é ilógico pensar em inaptidão da inicial acusatória nos casos em que os elementos carreados aos autos permitam ao juízo proferir um julgamento acerca da materialidade e da autoria delitiva. De qualquer modo, a denúncia está apoiada em fartos elementos investigativos, de modo que trouxe em seu conteúdo descrição dos fatos minimamente capazes de permitir o exercício do direito de defesa. 
3. Não prospera o argumento de que as interceptações telefônicas foram utilizadas para encontrar provas que indicassem o cometimento de delitos. Aliás, a medida excepcional está justificada no caso concreto, considerado que a extrema organização do grupo para o desenvolvimento da atividade criminosa tornou indispensável sua adoção como forma de aferir o modo de agir e a amplitude de atuação da organização. Como houve estrita observância aos critérios legais para o emprego desse meio de obtenção de prova, não prosperam os argumentos tendentes ao reconhecimento de nulidade processual. 
4. Em se tratando de procedimentos administrativos tendentes a reunir informações capazes de formar a opinião acerca da viabilidade e procedência do ajuizamento de uma ação penal, não há impedimento à não juntada integral desses documentos, mesmo porque o convencimento do julgador deve ser formado a partir da prova produzida mediante contraditório. 
5. Como mencionado, a prova do vício na obtenção da prova, caso existente, cabe a quem o alega, não sendo pertinente colocar quem questão a validade da sentença a partir da alegada falta de juntada de um elemento de informação relativo à fase pré-processual. E, ao que consta, em momento algum a parte afirmou lhe haver sido negado acesso a qualquer documento necessário ao exercício de seu direito de defesa, dentro ou fora do processo. Consequentemente, não há cerceamento de defesa a ser considerado.
 6. Os fatos discutidos nas ações penais envolvendo o apelante são distintos: naquela, o transporte de drogas isoladamente considerado, nesta, a associação para o tráfico. Assim, se não há identidade de causa de pedir e de pedido, não há falar em ofensa à coisa julgada. 
MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – REJEITADO – MANTIDA A PENA-BASE, BEM COMO O PATAMAR DE UM SEXTO PARA EFEITO DE ATENUAÇÃO DA REPRIMENDA PELA MENORIDADE RELATIVA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO A CORRÉU – SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA INTERESTADUALIDADE E DO EMPREGO DE ADOLESCENTE NA ATIVIDADE CRIMINOSA – MANTIDO O PATAMAR DE DOIS TERÇOS DA MAJORANTE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO A CORRÉU – GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DE CONDUTAS – PERTINÊNCIA DO REGIME INICIAL FECHADO – SUBSTITUIÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – INCABÍVEL - DETRAÇÃO A SER REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS – NÃO ACOLHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 
1. Havendo prova suficiente da autoria delitiva, deve ser rejeitado o pleito absolutório. 
2. As circunstâncias judiciais foram corretamente avaliadas na sentença, tendo o juízo conferido maior ênfase à maior reprovabilidade da conduta de cada membro da associação criminosa, além de ter considerado a gravidade concreta da conduta representada pela participação ativa de cada um na atividade finalística de organização dedicada ao tráfico de drogas e responsável pela disseminação de grandes quantidades de entorpecentes. Em relação ao quantum de aumento, a exasperação aplicada não destoa dos preceitos já acima aludidos, de modo que não merece reparos a sentença no que toca à dosimetria da pena-base. 
3. Quanto ao patamar de redução aplicado por conta da menoridade relativa, a fração de 1/6 está de acordo com a jurisprudência desta Corte e, também, do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo modificação. Como não há limites legais para a aplicação de atenuantes e agravantes, o juízo deve balizar-se pelos mesmos princípios norteadores da dosimetria penal
 4. Com relação à majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, o conjunto probatório indica que os crimes praticados pelo recorrente e as pessoas a ele associadas não tinham âmbito restrito ao Estado de Mato Grosso do Sul. Ao contrário, há evidências de que os veículos de luxo eram levados até a fronteira com o Paraguai, sendo que ou eram trocados por drogas ou eram preparados para transportá-las, sendo os principais destinatários os Estados de São Paulo e Goiás.
 5. Da interpretação do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 se percebe que o mero envolvimento de criança ou adolescente basta para a incidência da majorante, sendo a proteção dos interesses dos menores em formação o maior objetivo tutelado por esse regramento. 
6. Considerada a gravidade concreta das condutas, notadamente pelas circunstâncias do crime e seu modo de execução, mantenho o regime inicial fechado com fundamento no art. 33, § 3º, do Código Penal. 
7. Incabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP. 
8. Questões relacionadas à detração penal, consideradas as peculiaridades do caso, deverão ser submetidas ao juízo das execuções, considerado que está munido de todas as informações necessárias à efetivação desse direito do condenado. 
9. Quanto a Luciana e Danilo, seus pleitos de restituição de veículo não merecem acolhida na medida em que lhes falta legitimidade para pedir a restituição de algo que não lhes pertence. Tal incumbência é reservada ao proprietário do bem. Já com relação ao pedido de Rosângela, na medida em que a prova dos autos atesta a utilização do carro para a prática do crime de tráfico de drogas, seja para executar o transporte de entorpecentes, seja no desempenho do apoio logístico oferecido, está correta a aplicação da medida confiscatória fundamentada no art. 243 da Constituição Federal.” (e-doc. 1.501, p. 3-5).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário interposto por Rosângela Almeida, alega-se violação aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 1.520). Já nas razões do recurso extraordinário manejado por Altair Pereira dos Santos, alega-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal (e-doc. 1.537).

 3.	O recurso de Rosângela Almeida foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: (i) aplicação do Tema 660/RG; e (ii) incidência do Tema 339/RG (e-doc. 1.555). O recurso de Altair Pereira dos Santos, a seu turno, foi inadmitido por intempestividade (e-doc. 1.542).

É o relatório.

Decido.

– Do Recurso Interposto por Altair Pereira dos Santos:

 4.	Correta a decisão agravada. O acórdão foi publicado em 21/03/2022, tendo o prazo de 15 dias úteis escoado em 08/04/2022, enquanto o presente recurso foi protocolizado somente em 11/04/2022 (e-doc. 1.537). Anoto, pois, que a intimação pessoal e o prazo em dobro são prerrogativas da Defensoria Pública, e não extensivas a advogado constituído, por total ausência de previsão legal.

 5.	Logo, o recurso não comporta conhecimento, ante sua intempestividade.

– Do Recurso Interposto por Rosângela Almeida:

 6.	A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.

 7.	Ademais, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.

 8.	No caso, constatada a ausência de impugnação específica dos argumentos constantes da decisão agravada – a agravante limitou-se a rebater tese já analisada nos embargos de declaração equivocadamente opostos, sem contudo, fazê-lo em relação à incidência dos Temas 339 e 660/RG (e-doc´s. 1.547, 1.561 e 1.563) –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, assim vazado:

“Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos). 

 9.	É no mesmo sentido o enunciado nº 287 da Súmula do STF:

“E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

 10.	A jurisprudência desta Corte é uníssona nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”
(ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).

 11.	Para ambos os agravantes, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).
 
 12.	Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

 13.	Ante o exposto, não conheço dos presentes agravos em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 1º de abril de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator